Tribunal: TJMT
Processo: 1008177-16.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008177-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JONATHAN FLORINDO - CPF: 081.620.746-19 (ADVOGADO), DULCINEIA APARECIDA DINIZ - CPF: 010.600.861-74 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
DULCINEIA APARECIDA DINIZ

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL
S.A.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE REVISÃO CONTRATUAL
C/C DANOS MORAIS
E DEVOLUÇÃO EM DOBRO
– INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o estado prestará assistência jurídica integral egratuitaaos que comprovarem insuficiência de recurso.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade dejustiça.

R E L A T Ó R I O

Relatório

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
DULCINEIA APARECIDA DINIZ
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 143114205 – Autos de Origem – nº 1002488-43.2024.8.11.0015) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do processo, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID
208216686), o agravante sustenta a seguinte
tese
fático-jurídica
:

Necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça

Recurso tempestivo e preparo recursal sobrestado até a decisão de mérito, por ser inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID 209025669.

Sem contraminuta pela agravada, uma vez que ainda não citada na ação originária.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
DULCINEIA APARECIDA DINIZ

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL
S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
t
rata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
DULCINEIA APARECIDA DINIZ
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 143114205 – Autos de Origem – nº 1002488-43.2024.8.11.0015) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do processo, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Em sequência, passo ao
exame das teses suscitadas pela
agravante.

1. Necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça

O
agravante sustenta que não reúne e nem mantém condições econômicas para arcar
c
om as custas e despesas processuais.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Como bem observado pelo juízo de origem, consta na consulta via INFOJUD (ID. 143114228 dos autos de origem), que durante o exercício de 2023, a agravante recebeu R$ 113.400,53 (cento e treze mil, quatrocentos reais, cinquenta e três centavos). Logo, ainda que existam descontos mensais decorrente de crédito consignado, tal fato por si só não possui o condão de comprovar a hipossuficiência da agravante.

Não obstante, a causa foi valorada em R$ 14.385,28 (quatorze mil, trezentos e oitenta e cinco reais, vinte e oito centavos), porquanto tem-se como valor das custas e taxas processuais o valor mínimo de R$ 705,77 (setecentos e cinco reais, e setenta e sete centavos) – ID. 143114227 dos autos de origem.

No
ta-se que apesar de sustentar a impossibilidade de arcar com as custas, alegando que
o salário que recebe não é suficiente para arcar com todas as despesas, vez que além dos gastos com saúde, escola, casa, ainda arrasta o pagamento de um montante expressivo de empréstimos consignados, a agravante não disponibiliza de documentos capazes de aferir a hipossuficiência defendida.

Ou seja, nenhum dos documentos acostados se prestam para demonstrar a capacidade financeira do agravante e o suposto estado de miserabilidade.

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei nº 1.060/50
, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Desse modo, caberia ao agravante comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos que efetivamente demonstrem o estado de miserabilidade, tais como
Certidão Negativa de Imóveis, Declaração do IRPF atualizado, extratos bancários e de cartão de crédito, contas de energia elétrica e de água atualizados em seu nome e outros que comprovem a hipossuficiência declarada
, o que não ocorreu.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Diante disso, não se verifica irregularidade na decisão agravada.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024